Tribunal: TJMT
Processo: 1017621-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017621-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), GENY PEREIRA DE MORAES - CPF: 171.757.981-72 (AGRAVADO), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍCIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
LIMINAR – FRAUDE BANCÁRIA – DECISÃO QUE
D
ETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS –
CABIMENTO -
FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA
DIÁRIA
– VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA –
MANUTENÇÃO -
CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Verificad
a a
demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos
na conta bancária de consumidor, quanto aos valores concernentes
à provável empréstimo fraudulento realizado por terceiros. Inteligência do
art. 300,
caput
, do
Código de Processo Civil.

A imposição de multa cominatória, astreintes,
em montante suficiente e compatível,
constitui forma legítima de coerção para a efetivação da tutela, de modo que, a diminuição do valor antes de cumprida a obrigação, apenas incentivaria o descumprimento da ordem do Juízo.
Inteligência dos
arts
. 139, IV;
497,
caput
;
500
;
536,
caput
e § 1o, e 537, § 1o,
ambos
do Código de Processo Civil
.

A revisão de eventual valor de astreintes, aplicado por descumprimento de decisão judicial, não está sujeito à preclusão, pois pode ser efetivada a qualquer tempo. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.

Não há que falar em enriquecimento ilícito do agravado, pois, em caso de vitória do agravante, os descontos podem ser retomados, e as astreintes visam garantir a efetividade das decisões judiciais, não sendo um fim em si mesmas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
BANCO
BRADESCO
S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID.
157733241

– Autos de Origem – no
1019050-69.2024.8.11.0002
) pelo Juízo da
2a Vara Cível
da Comarca
d
e Várzea
Grande
-MT
que
, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar
proposta por
GENY PEREIRA DE MORAES
,

deferiu a antecipação de tutela
postulada
para que a recorrente suspend
esse
imediatamente as cobranças e se abst
ivesse
de negativar o nome da agravada
, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de
Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido de Liminar
proposta por GENY PERERIRA MORAES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A.

Aduz que é correntista do banco requerido e no dia 23.05.2024 recebeu ligação de pessoa desconhecida, alegando ser funcionária do Banco Pan, que tinha um cartão pré-aprovado, mas, que seria bloqueado, porque estava sendo utilizado e estava correndo juros.

Esclarece que “no BO a Autora afirma que a ‘suposta funcionária do Banco Pan’ forneceu várias informações pessoais e bancárias, entretanto, a própria Requerente NÃO FORNECEU nenhuma informação, absolutamente nada”.

Ocorre que, no dia seguinte foi até o banco requerido, retirou extrato e constatou que havia sido vítima de fraude, visto que, terceiros fraudadores haviam realizado dois empréstimos em seu nome, um no valor de R$ 3.753,69 e outro no valor de R$ 12.000,00.

Ainda, efetuaram pagamento de um título no valor R$ 10.000,00, sobrando o saldo de R$ 5.767,04, o qual deu-se utilizado para abater as parcelas do empréstimo de R$ 3.753,69, restando um saldo de R$ 94,59 e dívida de aproximadamente R$ 12.000,00.

Assim, liminarmente, requer que a requerida se abstenha de realizar qualquer desconto referente aos empréstimos em discussão, sob pena de multa diária.

[...]

Em análise do pedido de tutela, tem-se que esta é gênero da qual são espécies as tutelas cautelar e antecipatória, as quais podem ser antecedentes ou não e, estão compreendidas no conjunto de medidas empregadas pelo juiz com base em juízo de cognição sumária e perante
uma situação de direito substancial de risco iminente ou atual, para assegurar o resultado útil e eficaz do processo cognitivo ou executório principal, podendo ainda apresentar caráter satisfativo.

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta características de um pedido de tutela de urgência, uma vez que restou devidamente demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois é incontestável a existência de prejuízo para a parte caso sofra descontos de empréstimos que não contratou.

Já a probabilidade do direito ficou evidenciada nos documentos acostados aos autos, conforme os extratos de sua conta que demonstram as transações efetuadas (
id. .
157396270 - Pág. 6) e o boletim de ocorrência que corrobora com os fatos narrados (id. 157396270 - Pág. 4/5).

Ainda, não há risco de irreversibilidade do provimento final, pois a presente medida liminar não anula a pretensa dívida, nada impedindo uma nova cobrança pelo credor. Outrossim, diante da sua própria natureza jurídica, poderá a
mesma ser
revertida a qualquer momento, desde que presentes os requisitos.

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300 do CPC, para determinar que a requerida se abstenha de promover descontos na conta do requerente, no que se refere aos empréstimos em discussão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em que pese a manifestação expressa da parte autora no desinteresse na autocomposição, nos termos do art. 334, § 4o, I, a audiência não se realizará se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Desse modo,
designo para o dia 03 de setembro de 2024, às 15h30
, a qual será realizada VIRTUALMENTE, conforme dispõe o art. 334, §7° do CPC e o Provimento n. 15/2020 da CGJ-TJMT devendo as partes e seus advogados no dia e hora indicados acessarem o link (clique aqui para acessar a sala de audiência).

[...]

[Grifos
nossos e do original]

A parte
agravante, em sua minuta recursal (ID
223027186
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Ausência de fundamentos para a manutenção da antecipação de tutela
e irregularidades quanto à multa

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória

de ID
223957151

proferida por este Relator.

A agravada
, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
225147156
) na qual rebate as alegações do
Banco
recorrente.

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes dos autos de origem
(c
itação
-
31570887)
e preparo recursal
efetuado
, conforme certidão de ID
223954199
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória

proferida pelo Juízo da

2a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, na Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar proposta
pela agravada
, deferiu a antecipação de tutela postulada para que a recorrente suspend
esse
imediatamente as cobranças e se abst
ivesse
de negativar o nome da agravada
.

Em síntese, a ora agravada
propôs
a
ação contra
o Banco agravante

por alegar
ser vítima de fraude,
uma vez que
empréstimos e pagamentos fraudulentos
teriam sido
realizados
ilegalmente
em seu nome, totalizando
o montante de
R$ 15.753,69.

O Juízo
a quo
, por sua vez,
concedeu a tutela de urgência para impedir que o
Banco agravante
realizasse descontos relacionados aos empréstimos fraudulentos, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00.

A seguir, passo ao exame
das teses suscitadas pela Instituição Financeira agravante.

Ausência de fundamentos para a manutenção da antecipação
de tutela

A parte agravante sustenta que a tutela antecipada concedida carece de fundamentos adequados para sua manutenção.

Argumenta que a relevância dos fundamentos não foi devidamente demonstrada, pois a análise dos autos e dos argumentos apresentados pela autora não evidenciam a presença dos requisitos cumulativos necessários, como a relevância da demanda e o justificado receio de ineficácia do provimento final.

Além disso, afirma que a decisão não observou os parâmetros legais para a concessão da medida, não havendo comprovação suficiente de possível dano de difícil reparação ou de um risco iminente que justificasse a antecipação dos efeitos da tutela
.

Aduz, ainda, que a decisão recorrida ofendeu os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à multa,
o
Banco agravante

argumenta a inaplicabilidade da multa cominatória (astreintes), alegando que esta possui caráter coativo para cumprimento de obrigação e não caráter indenizatório.

Sustenta que a sanção pecuniária deve ser fixada em valor condizente com a condição das partes e a lesão ao bem protegido, sendo a multa estipulada no caso desarrazoada e desproporcional, violando o princípio da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

O Banco agravante também destaca a possibilidade de redução do valor da multa, afirmando que esta pode ser alterada quando se mostrar excessiva ou inadequada para sua finalidade.

Argumenta que a manutenção da multa no valor estipulado pode levar ao enriquecimento sem causa da parte agravada.

Além disso,
a parte agravante
ressalta a necessidade de um prazo razoável para o cumprimento da obrigação, considerando o grande número de correntistas e a complexidade do atendimento à decisão judicial
.

Por fim, assevera que a decisão objurgada teria violado o teor dos
artigos
412 e 920 do Código Civil, 461, § 4o e 6o e

536, § 4o do Código de Processo Civi
l.

A agravada, por sua vez,
sustenta que a decisão
judicial objurgada está devidamente fundamentada e deve ser mantida.

A
rgumenta que foi vítima de fraude, tendo terceiros realizado empréstimos
ilegais
em sua conta
bancária
, e que o próprio gerente
do Banco agravante
reconheceu a fraude.

Aduz
que não pode ser obrigada a pagar parcelas de empréstimos realizados por fraudadores e que as alegações
da Instituição Financeira agravante
são genéricas e incapazes de alterar a conclusão correta adotada na decisão original.

Pois bem
.
Como bem observado
pelo Juízo
a quo
, ao menos nesse momento processual, é possível observar o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada, notadamente porque houve a comprovação dos descontos supostamente desconhecidos (probabilidade do direito) e que tal circunstância compromete a renda e subsistência d
a
agravad
a
(
periculum in mora
).

Além disso, não há que se falar em irreversibilidade de medida, ao passo que a agravante ou demais requeridas poderão retomar os descontos caso sagrem-se vencedoras da demanda.

Como é cediço, o

art. 139, IV, do Código de Processo Civil
,
coloca à disposição do magistrado “
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”, sendo perfeitamente válida e legal a imposição de multa diária para garantir o cumprimento de ordem judicial, inclusive independentemente da prévia oitiva da parte contrária, até mesmo em razão da natureza exclusivamente coercitiva da medida.

Assim, constatada
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão dos descontos na conta bancária de consumidor, quanto aos valores concernentes à provável empréstimo fraudulento realizado por terceiros
, com fulcro
no
art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil
.

Quanto às astreintes, ressalta-se que a
multa diária também
possui
previsão legal

constante
n
os
arts
. 497,
caput
, 500, 536,
caput
e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil
, que estabelecem a possibilidade, nas ações
em
que há obrigação de fazer ou não fazer, se assim achar necessário,
d
o magistrado fixar astreintes a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Logo, a fixação da multa diária
visa
garantir a efetividade da prestação jurisdicional, incidindo, apenas, se não realizada a obrigação imposta.

Outrossim, à primeira vista,
o valor de R$
1
00,00 (
cem
reais) a título de multa cominatória
,
limitada a R$ 2.000,00 (dois mil reais),
não se afigura excessivo
, inclusive se considerarmos as condições financeiras d
a
agravante, até mesmo porque o julgador pode,
até mesmo de
ofício, revisar o valor, caso verifique que este se tornou insuficiente ou excessivo.

Além disso, no que tange à tese de enriquecimento ilícito, também não se sustenta, pois
,
caso a agravante se sagre vencedora, basta retomar os descontos consignados ao benefício previdenciário do agravado para ver seu direito satisfeito.

Com efeito, as astreintesservem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial,sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obri
gar a parte
ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá emcaso
da ré, ora agravante,
continuar a resistir ao cumprimento do prévio comando judicial.

Portanto, se ao receber a inicial
o Juízo
a quo
impõe
ao
réu
uma obrigação de fazer, correta é a imposição de astreintespara coagir a atender o comando judicial, assim como
seria
possível a majoração do valor da multa quando se operar desobediência e injustificada resistência, visando, assim, evitar a continuação da prática de ato contrário ao direito
.

Nesse sentido, cita-se
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMUM C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA DOS BANCOS DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FIXAÇÃO
DEMULTACOMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM A FINALIDADE COERCITIVA – CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO COMPATÍVEL COM A URGÊNCIA INERENTE AO BEM PROTEGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Asastreintesservem para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando dar aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento damultaem si, mas, sim, e tão somente, obrigá-la ao cumprimento da determinação judicial, já que só incidirá em caso dedescumprimentoda ordem consignadas na decisão judicial.

2. O valor damultacominatória deve ser arbitrado com prudência, em patamar razoável, de acordo com as circunstâncias da causa, sem olvidar, porém, que, em decorrência da finalidade precípua de constranger ao
comprimento
da obrigação, o valor damultasempre deve ser expressivo ao ponto de possuir força coercitiva e efetividade
. 3. O prazo para cumprimento da ordem judicial deve ser razoável e proporcional à natureza da medida e circunstâncias do caso concreto, sendo justificada a exiguidade em casos de notável urgência do implemento da medida.

(N.U 1002915-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024) [Grifo nosso]

Por fim,
a
ssevera-se que a
revisão do valor
de eventuais
astreintes
aplicadas, para o caso do descumprimento da determinação judicial,
não está sujeit
a

à
preclusão e pode ser revist
a
a qualquer tempo.

Nesse sentido, o entendimento Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. "O valor das astreintes, previstas no art. 461, caput e §§ 1o a 6o, do Código de Processo Civil de 1973, correspondente aos
arts
. 497, caput, 499, 500, 536, caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto a qualquer tempo (CPC/1973, art. 461, § 6o; CPC/2015, art. 537, § 1o), pois é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou formação de coisa julgada.

2
. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença
" (
EAREsp
n. 650.536/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 7/4/2021,
DJe
de 3/8/2021).

3
. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo prejudicado.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.722.847/MA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 2/6/2023.)
[Grifo nosso]

Ademais, no que concerne à alegação de prazo exíguo para o cumprimento da medida, verifica-se que o próprio Banco agravante informou, ao Juízo
a quo
, que cumpriu com a liminar ora impugnada, conforme ID
160031183
dos autos de origem.

Diante do exposto, conheço do recurso
, ratifico o indeferimento da liminar recursal
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterados os termos da decisão agravada.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na origem, em desfavor da parte agravante.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024